Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CARMENB Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0700133-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: THB CONSULTORIA, GERENCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz de Direito Titular da MM. 4a Vara Cível de Brasília, Senhor Giordano Resende Costa, pela qual, em sede de antecipação de tutela, no bojo da ação ordinária, autuada sob o número 0746915-28.2022.8.07.0001, reconheceu a inexequibilidade e incompletude da proposta apresentada pela agravante, desclassificando-a da licitação objeto do Edital de Pregão Eletrônico no16/2022. No arrazoado lançado na peça recursal (ID 42500346), a empresa agravante assevera que participa de procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico (Edital no 16/2022), deflagrado pelo SEBRAE, com o fito de obter a contratação de “consultoria corretora, pessoa jurídica, para prestação de serviço de apoio à gestão e suporte operacional do benefício de assistência médica disponibilizado às unidades federadas do sistema SEBRAE que aderiram ao benefício, bem como consultoria à gestão e suporte operacional do benefício de assistência odontológica do SEBRAE nacional”. Esclarece que o valor estimado para cumprimento do objetivo da licitação, estipulado na cláusula 2.1 do Edital, seria de até R$ 645.192,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais) para período de 12 (doze) meses. Menciona que as propostas finais apresentadas pelas empresas participantes foram as seguintes: 1 - JOLL, ora agravante: proposta de R$ 0,01 (um centavo); 2 - Objetiva Concursos Ltda: proposta de R$ 207.000,00; 3 - THB, ora agravada: proposta de R$ 508.000,00; e a 4 - Proseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda: proposta de R$ 508.990,00. Assevera que a proposta apresentada pela empresa agravante foi, inicialmente, desclassificada, consoante Ata no 86/2022, por inexequibilidade. Esclarece, contudo, que, após interposição de recurso administrativo, tal decisão foi afastada pelo ente licitante, declarando-a como vencedora do certame, nos termos da Ata no 91/2022. Alega que a parte agravada, irresignada, apresentou recurso administrativo, o qual restou indeferido, tendo, na sequência, ajuizado Ação Ordinária, autuada sob o número 0746915-28.2022.8.07.0001, na qual fora deferido o pedido de tutela antecipada, ensejando a desclassificação da empresa agravante ao reconhecer a inexequibilidade da proposta apresentada. Nesse sentido, sustenta a exequibilidade de sua proposta, o atendimento ao Edital da Licitação, bem como afirma ser a proposta apresentada a mais vantajosa para o SEBRAE. Alega, para tanto, que as atividades objetivadas pelo SEBRAE no certamente são típicas de corretoras de plano de saúde, cujo mercado atua por meio de modelo de formação de preços dos planos de saúde já inclusos com o valor relativo ao “carregamento comercial das corretoras parceiras”. Apresenta Consulta Técnica formulada ao SINCOR- RJ, segundo a qual tal comportamento seria praxe no mercado de corretores e que o “fato de não ser remunerado pelo cliente, não significa que não tem capacidade de prestar o serviço”. Pontua que “sempre que uma corretora propoe-se no mercado buscar o melhor preço de plano de saude para um cliente, seja pessoa física ou jurdica, ela o faz sem exigir do referido cliente nenhum tipo de remuneraçao para nenhum tipo de atividade correlata a corretagem, eis que sua remuneraçao esta vinculada a intermediaçao junto a Operadora escolhida por seu cliente. E no caso de clientes corporativos, como é o caso do SEBRAE, a atividade da Corretora vai além da simples intermediação do contrato, firmando-se uma relação ampla, na qual a Corretora assume o papel de gestora do contrato de saúde, exatamente a atividade objeto da presente licitação”. Enfatiza que a análise acerca da exequibilidade e das propostas apresentadas na licitação, bem como a interpretação do artigo 48 da Lei 8.666/90, deve ser feita tendo em conta não apenas o valor atribuído ao serviço a ser prestado, mas também formas indiretas de remuneração pela empresa licitante, bem como vantagens de outras ordens. Põe em destaque a Súmula 262 do colendo Tribunal de Contas a União – TCU que estabelece que “o critério definido no art. 48, inciso II, §1o, alíneas a e b, da Lei 8.666/1993, conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta”. Sustenta ter comprovado, junto ao ente licitante condições de cumprimento do contrato licitatório nos moldes em que formulada a proposta, motivo pelo qual o SEBRAE deu provimento ao recurso administrativo, reconduzindo a empresa ora agravante a condição de vencedora do certame, por ter apresentado proposta mais vantajosa. Argumenta que o artigo 44, § 3o, da Lei no 8.666/1993, “estabelece a possibilidade da Proposta Comercial de um licitante possuir preço global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, desde que, referentes a materiais ou instalaçoes de propriedade do licitante e que o mesmo haja renunciado a parcela ou totalidade da remuneraçao inerente a tais itens”, afirmando ser essa a situação da proposta apresentada na licitação ora em análise. Argumenta atuar na área há mais de 28 (vinte e oito) anos e junta certidões de diversas empresas atestando a regularidade no cumprimento dos contratos que assumira nos mesmos moldes do apresentado no processo licitatório inaugurado pela SEBRAE. Encerra mencionando que a proposta apresenta pela agravante “no valor de R$ 0,01, ou seja, com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. E no caso a estratégia comercial da empresa é exatamente não receber do ente contratante, que como já exposto, é uma prática comercial comum no mercado de corretagem e seguros saúde. Em sede de tutela antecipada, sustenta a existência do periculum in mora mencionando que, embora a r. decisão agravada tenha sido prolatada no dia 13/12/2022, o SEBRAE foi intimado da mencionada decisão em 26/12/2022, tendo no dia de ontem, 04/01/2023, prosseguido com o andamento da licitação nos termos da decisão liminar ora questionada, declarando a empresa agravada como vencedora (Ata no 02/2022). Assenta ser iminente o encaminhamento à fase final da licitação, com a assinatura do contrato, restando demonstrado o perigo de grave lesão ao resultado útil do processo. Assim, finaliza postulando: 1) a reforma da r. decisão agravada, revogando a liminar concedida, permitindo a continuidade do processo licitatório que considerou a agravante como vitoriosa do certame, ou 2) a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão monocrática que determinou a desclassificação da agravante, bem com suspender o procedimento licitatório – Pregão no 16/2022, postulando, ainda, para que o SEBRAE mantenha a guarda de todos os documentos apresentados pelos licitantes até a decisão final. Os autos vieram conclusos ao Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do alegado pedido de urgência. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante acima relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por meio do qual a empresa agravante objetiva o afastamento da r. decisão de primeiro grau que, em sede de ação ordinária, liminarmente, reconheceu a inexequibilidade da proposta apresentada pela agravante. A r. decisão impugnada encontra-se assim fundamentada: “A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de vício no procedimento de licitação regrado pelo Edital de Pregão Eletrônico n° 16/2022 da primeira requerida (doc. de ID 145005424). A primeira requerida lançou o edital com a finalidade da “contratação de consultoria, corretora, pessoa jurídica, para prestação de serviço de apoio à gestão e suporte operacional do benefício de assistência médica disponibilizado às unidades federadas do sistema SEBRAE que aderiram ao benefício, bem como, consultoria à gestão e suporte operacional do benefício de assistência odontológica do SEBRAE Nacional, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.o 16/2022 e seus anexos”. O valor estimado para fazer face as despesas com o objeto da licitação é de até R$ 654.192,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais), para o período de 12 (doze) meses (cláusula 2.1 do Edital de ID 145005424). De forma esdrúxula a segunda requerida apresentou um lance de R$ 0,01 (um centavo) para a prestação de serviços pelo período de um ano. Apesar das manifestações da Pregoeira (doc. de ID 145005428), da unidade de Gestão de Pessoas (doc. de ID 145005429) e da Assessoria Jurídica (doc. de ID 145005430) pela desclassificação da empresa JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA por inexequibilidade da proposta apresentada, o Diretor de Administração e Finanças afastou as manifestações e simplesmente assegurou que era a proposta mais vantajosa para o SEBRAE, a fim de declarar a segunda requerida vencedora do certame (doc. de ID 145005431 e 145006899). Este último comportamento é no mínimo estranho, pois não zela pelo patrimônio e pelo desenvolvimento das atividades da primeira requerida. Não são necessárias maiores manifestações para reconhecer o absurdo da validade de uma proposta de um centavo (R$ 0,01) para cumprir o objeto do contrato licitado por meio do Edital do Pregão Eletrônico n.o 16/2022. A regra do artigo 59, III, da Lei 14.133/21 (Lei de Licitações) é clara o suficiente para permitir compreender a desclassificação da segunda requerida. Vejamos: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) III - APRESENTAREM PREÇOS INEXEQUÍVEIS ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; (não consta grifo no original) (...) § 2o A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo. § 3o No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. § 4o No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. § 5o Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. Nas manifestações dos órgãos internos há descrição da necessidade de contrato de no mínimo 04 funcionários com um salário mínimo mensal de R$ 3.500,00, ou seja, o pagamento mensal de R$ 14.000,00. É totalmente infundada a alegação da possibilidade de prestação de serviços pelo valor de R$ 0,01. Presente, portanto, a probabilidade do direito exposto na inicial para o reconhecimento de vício no procedimento ao não desqualificar a empresa JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA do processo licitatório. O perigo da demora é flagrante, pois o feito caminha para a assinatura do contrato. Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e RECONHEÇO a inexequibilidade e incompletude da proposta apresentada pela Joll Corretora e Consultoria de Seguros Ltda, com a consequente desclassificação da Joll Corretora e Consultoria de Seguros Ltda. da licitação objeto do Edital de Pregão Eletrônico n° 16/2022. Deverá a primeira requerida dar continuidade ao certame, adotando os procedimentos que compreender cabível. DETERMINO a inclusão da empresa JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. (“JOLL”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.366.417/0001-23, situada na Avenida Nilo Peçanha, 50, sala 2109, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.020-100, no polo passivo do presente feito". Em que pese a fundamentação lançada pelo d. Magistrado prolator da r. decisão impugnada, a meu juízo, mostram-se configurados os requisitos legais para a concessão da liminar no Agravo de Instrumento manejado pela ora Agravante. Isso porque se faz presente a relevância dos motivos em que se esteia o pedido da excepcionalidade perseguida (fumus boni iuris), consubstanciada em todo acervo documental, mas sobretudo, na decisão tomada pelo ente licitante, em sede de contraditório administrativo, pela qual acolheu-se os argumentos levantados pela empresa agravante para reconduzi-la à posição de vencedora do certame, in verbis: “Em analogia ao art. artigo 48, inciso II, da Lei de Licitações, verifica-se que proposta inexequível são aquelas que não se mostram capazes de apresentar alguma compensação financeira. Ocorre que, conforme diligência e recurso apresentado pela empresa Joll, restou demonstrado existir compensação financeira relevante, qual seja ter a marca Sebrae em sua carteira de clientes, evidenciando assim o benefício financeiro tanto para empresa quanto para o Sebrae. Mesmo o Sebrae não seguindo a lei de licitação e sim Regramento Próprio, em analogia destaca-se a orientação do TCU na Súmula no 262/2010, a qual consignou: “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1o, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”, neste sentindo acompanha essa diretoria. Ainda, em relação ao argumento da empresa Joll que poderá ser remunerada mediante acerto/porcentagem/comissionamento pela UNIMED (e /ou qualquer outra operadora de Plano de Saúde), cabe concordar com o arrazoado feito pela UASJUR, mas sendo certo, que é de conhecimento desta empresa que inexiste relação jurídica que imponha tal obrigação. Assim, a empresa Joll assume os riscos de manter e prestar todos os serviços descritos no certame, sob pena de arcar com qualquer prejuízo que venha causar ao Sebrae. Cabe ressaltar, que o Sebrae também possui como propósito fomentar e desenvolver o empreendedor do futuro, estimulando a inovação dos novos modelos de negócios, diante desta premissa verifica-se oportuno o novo modelo apresentado pela empresa Joll. Colaborando com esse entendimento, o parecer UASJUR dispõe: “nada impede que a autoridade competente, após análise criteriosa dos cenários e dos riscos envolvidos, opte pela classificação da empresa JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA tendo em vista não ser ilegal a apresentação de proposta com margem de lucro mínima ou zero.” Assim, considerando que o conjunto de fatos ora apresentados expõe de forma clara o ocorrido, o qual ressalta a Economicidade que o Sebrae vai angariar, venho requerer que seja dado a devida tratativa ao caso, pela declaração da empresa Joll como vencedora do certame”. Não há dúvidas de que a temática relativa à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa agravante demandará incursão meritória profunda, incompatível com a análise via Plantão Judicial. No entanto, o abrupto afastamento da empresa agravante do certamente, à vista de toda documentação posta, e sobretudo da compreensão do ente licitante, se mostra precário, podendo vir a ensejar prejuízo irreparável não apenas à empresa agravante, mas sobretudo ao ente licitante, ao firmar contrato com empresa na qual terá que desembolsar valores superiores ao que poderia vir a desembolsar, caso, ao final, seja demonstrada a regularidade da proposta apresentada pela agravante. Desse modo, contemplo também a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao eventual direito da empresa Agravante (periculum in mora), com a eventual demora na prestação jurisdicional, já que, com o andamento regular do processo licitatório, pode advir a contratação de outra empresa para o fornecimento do serviço. Ante o exposto, satisfeito o requisito entalhado no art. 3o, inciso IV, do Ato Regimental 02/2017 do egrégio Tribunal Pleno do colendo TJDFT e, com fulcro no disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, restando evidenciada a verossimilhança das alegações e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da r. decisão impugnada até o julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. Atribuo à presente decisão força de mandado e de ofício. Encaminhem-se oportunamente estes autos, em horário regular de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Carmen Bittencourt, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2023, às 18h35. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)